Tribunal: STJ
Processo: 0016350-16.2010.8.13.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341458 - MG (2023
/0118404-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: J A C
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
MARISTELO SIMÕES DE ALMEIDA - MG050230
DAVID SIMÕES DE ALMEIDA - MG115414
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
MARCO ANTONIO SIMOES DE ALMEIDA - MG187846
EMBARGADO
: C L DE O
EMBARGADO
: D L DE O
EMBARGADO
: T L DE O
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
INTERES.
: L L DE O M
INTERES.
: G L P H
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48170448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e4907226-0666-4200-8070-0b844885c5f3

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e4907226-0666-4200-8070-0b844885c5f3

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341458 - MG (2023
/0118404-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: J A C
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
MARISTELO SIMÕES DE ALMEIDA - MG050230
DAVID SIMÕES DE ALMEIDA - MG115414
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
MARCO ANTONIO SIMOES DE ALMEIDA - MG187846
EMBARGADO
: C L DE O
EMBARGADO
: D L DE O
EMBARGADO
: T L DE O
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
INTERES.
: L L DE O M
INTERES.
: G L P H
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO DEMANDANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por J A C, contra o acórdão de fls. 1718-1719, e-STJ, proferido
pela Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo
interno interposto pela parte ora embargante.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora
proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando
fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse
contexto, não há falar em violação aos artigos 489 e 1022 do CPC. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Os conteúdos normativos dos dispositivos legais tidos por violados não foram
objeto de exame pela instância ordinária, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração opostos pela ora recorrente, razão pela qual incide, na
espécie, a Súmula 211 desta Corte Superior.
2.1. Destaca-se, ainda, que não há contradição em afastar a alegada violação
ao art. 1022 do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por
ausência de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado
encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a
questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na
hipótese.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno desprovido.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1740-1744, e-STJ), o embargante repisa os
termos da avença e os argumentos utilizados anteriormente, bem como alega a
existência de omissão em analisar revolvimento de matéria preclusa amparada por
coisa julgada e argumenta que as matérias de ordem pública podem ser suscitadas em
qualquer fase do processo, ainda que não prequestionada.
Impugnação apresentada às fls. 1749-1752, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração
, pois não demonstram a existência de qualquer
não merecem acolhida
vício a macular o acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
1.
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

No que tange à alegação do embargante, cumpre asseverar que o acórdão
que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (fls. 1723-1734, e-STJ):

De início, o ora agravante repisa os argumentos no sentido da violação aos
1.
artigos 489 e 1022 do CPC, alegando omissão no acórdão recorrido, não
sanadas.
Sustenta que o acórdão fora omisso quanto ao exame das questões relativas à
teoria da consubstanciação e aos pedidos da adstrição e da não surpresa.
Razão não lhe assiste, no ponto, pois não se vislumbram os alegados vícios.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Conforme fundamentado na decisão recorrida, consoante a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
No caso em tela, quanto à omissão, verifica-se que o Tribunal de origem, de
modo expresso e fundamentado, quando do julgamento dos embargos
declaratórios opostos pelas recorridas, os quais foram parcialmente acolhidos
para julgar improcedente o pedido inicial, consignou (fls. 1440-1449, e-STJ):

Trata-se de ação de investigação de paternidade
ajuizada,
post mortem
em 2010, por J. A. C em face das 5 (cinco) filhas de J. A. da L., falecido em
0510912008.
Segundo o autor/embargado, sua mãe, já falecida, manteve um breve
relacionamento com o de cujus enquanto este era casado com a mãe das
requeridas, ora embargantes, sendo que desse relacionamento decorreu
seu nascimento, em 1959, pelo que requer o reconhecimento de sua
paternidade bem como seus direitos hereditários.
Em sentença de fls. 4531462, foi o pedido julgado procedente, declarando-
se o autor, ora embargado, filho de J. A. da L.
Em acórdão de fls. 5761581, cujo Relator foi o ilustre Desembargador
Rogério Coutinho, então integrante desta 8a Câmara Cível, foi negado
provimento às apelações, sendo mantida a sentença, por unanimidade
quanto ao mérito.
O referido acórdão se baseou nos seguintes argumentos: embora o exame
de DNA realizado tenha concluído que o autor não seria filho do falecido,
ele foi realizado em descumprimento a orientação do laboratório quanto à
necessidade de pelo menos um dos parentes do falecido ser do mesmo
sexo do requerente, pelo que foi desconsiderado; ter a parte requerida se
recusado a fazer a exumação do corpo do de cujus e a prova testemunhal
ter sido contundente em afirmar a paternidade do investigado.
Contra o referido acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, que
foram rejeitados.
As requeridas, ora embargantes, ajuizaram Recurso Especial, ao qual foi
negado seguimento pela ia Vice-Presidência (fls. 6541656).
Interposto Agravo, foi negado seguimento (fls. 7901792), sendo interposto
Agravo Interno ao STJ, o qual foi conhecido, em decisão monocrática, para
dar parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se que o
Tribunal de origem proceda a novo julgamento dos aclaratórios,
pronunciando-se sobre o descarte do resultado do exame de DNA fora das
.
hipóteses expressamente registradas pelo laboratório
Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno pelo ora embargado, ao
qual foi negado provimento pela Quarta Turma do STJ, restando decidido
que o acórdão que julgou os aclaratórios deveria realmente ser anulado,
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

com consequente afastamento da multa do art. 538 do CPC/73, para que
novamente fossem julgados, sanando-se a omissão indicada quanto ao
descarte do exame de DNA fora das hipóteses expressamente registradas
.
pelo laboratório
Infere-se, pois, que a determinação do STJ é para que houvesse novo
julgamento dos Embargos de Declaração exclusivamente quanto à suposta
omissão do descarte do exame do DNA.
No acórdão de fls. 9091912, em cumprimento à determinação do STJ, os
embargos de declaração foram novamente analisados, tendo sido
rejeitadõs nós seguintes termos:
"Diante disso, passo à análise da alegação de "descarte do
resultado do exame de DNA fora das hipóteses expressamente
registradas pelo laboratório".
Analisando as razões recursais, constata-se que o fundamento
do embargante é que o exame foi realizado com "filho
, dispensando a
requerente, 3 filhas legítimas do falecido e mãe"
necessidade de ter alguém do sexo masculino.
Contudo, compulsando as instruções para realização do exame,
à fI. 211, constata-se que a única hipótese de que permitira a
dispensa de alguém do mesmo sexo para a reconstrução, com a
presença da mãe e das filhas no exame, seria a presença de
"mãe, filho requerente e
do falecido (supostos
quatro filhos
irmãos)" ou mãe, filho requerente e, no mínimo, três filhos do
falecido
".
mais a viúva
A única hipótese prevista que contemplaria apenas os três filhos
legítimos, conforme realizado, possui o asterisco e a ressalva da
necessidade de possuir alguém do mesmo sexo.
Da mesma forma, o mesmo relatório ressalta expressamente
que "caso a perícia não se enquadre em nenhuma das opções
abaixo não teremos como realizar o exame", situação já
ressaltada por outro laboratório que se recusou a realizar o
exame (fI. 206).
Desta forma, não houve erro na fundamentação do acórdão ao
se embasar no documento de fI. 211 para manter o afastamento
da prova pericial realizado na sentença".
Foram, então, opostos novos embargos de declaração, insistindo a parte
requerida/embargante que o exame de. DNA foi realizado segundo
orientação do laboratório, pelo que seu resultado deve ser considerado.
Em uma análise bastante detida de todo o processo, tenho que com razão
a parte embargante, pois, de fato, patente a existência de contradição
entre a prova técnica juntada aos autos (exame de DNA) e a conclusão
adotada no acórdão, que passou despercebida na análise do embargo
. Veja-se.
anterior
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

De acordo com Ofício encaminhado pelo Laboratório Hermes Pardini, às
fls. 1751176, a realização de exame de DNA através de reconstrução de
pai falecido deve seguir algumas orientações a fim de garantir o seu
resultado.
No mesmo Ofício, foi juntada uma tabela de opções, com várias
configurações de possibilidades de realização do exame, a depender de
quem participa da coleta de material genético.
Em algumas opções há a marca * (asterisco), que, conforme legenda
expressa no final da tabela, indica que o requerente tem que ter o mesmo
sexo de pelo menos um dos parentes do falecido que irão participar da
reconstrução.
Uma das opções de realização do exame é a participação do "filho
requerente e no mínimo três filhos do falecido e a viúva". De ressaltar que
essa opção não está marcada com um asterisco, pelo que se infere que
não é necessário que os parentes do falecido sejam do mesmo sexo do
(suposto) filho requerente.
De acordo com o documento de fls. 178/185 dos autos, encaminhado pelo
Laboratório Hermes Pardini, no dia 2710612011 compareceram para a
coleta de material biológico: J. A. C. (requerente), L. L. de O. M. (filha do
falecido), C. L. de O. (filha do falecido), D. L. de O. (filha do falecido) e M.
A. de O. A. (mãe das filhas do falecido/viúva do falecido).
Portanto, compareceram o requerente, três filhas do falecido e a viúva,
configuração que, repito, conforme orientação do laboratório, não exigia
que pelos menos um dos parentes do falecido fosse do mesmo sexo do
requerente para garantir a eficácia do exame de DNA.
Portanto, a meu juízo, há contradição entre o conteúdo do exame e o
, que assim
alegado no acórdão que negou provimento à apelação
entendeu (fls. 5791verso):
"Ocorre que, por uma simples leitura das instruções para
realização do aludido exame, presentes nas f. 211, constata-se
que o resultado somente será correto se o requerente for do
mesmo sexo de pelo menos um dos parentes do falecido que
irão participar da reconstrução.
No presente caso, a análise foi realizada somente com pessoas
do sexo oposto, pois o falecido deixou apenas cinco filhas.
Ora, nessas condições, o exame nem deveria ter sido realizado,
não apresentando qualquer valor jurídico o seu resultado, pois
pode não refletir a realidade".
Assim, o exame de DNA foi realizado de forma correta, tanto que se
procedeu à coleta do material, pelo que não vejo razões para o descarte
de prova de tamanha importância para um caso de investigação de
paternidade, como in casu.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Com efeito, o Código de Processo Civil Brasileiro adota o sistema da
persuasão racional ou do livre convencimento motivado no que tange ás
provas. Significa dizer que o Magistrado pode decidir livremente, todavia,
com base nas alegações das partes, nas provas dos autos e no Direito
vigente, nos bons costumes e nos princípios, sob pena de tornar arbitrária
a jurisdição.
A valoração das provas, contudo, é de livre apreciação pelo juiz, que pode,
diante dos fatos, da experiência comum e dos ditames da justiça, atribuir a
uma ou algumas delas maior ou menor valor probatório, desde que o faça
motivadamente.
Neste diapasão, não há se falar que uma prova deva ter valor superior em
relação à outra, devendo ser analisado caso a caso. Por esta razão,
sequer a perícia técnica, nos casos em que é realizada, terá valor absoluto.
O magistrado não fica adstrito ao laudo pericial podendo, até, decidir de
forma contrária a ele, desde que haja outros elementos probatórios que lhe
permitam fazê-lo.
No entanto, não se pode negar que o exame de DNA é prova técnica que
veio trazer maior certeza aos julgados atinentes aos laços de parentesco,
garantindo, às partes envolvidas, o alcance da verdade real, pois, antes de
sua descoberta, o Juiz e as partes tinham que se conformar com a verdade
formal, face à dificuldade de se comprovar a filiação por meio de
testemunhas ou de demonstração da relação sexual entre os genitores do
investigante.
O resultado de tal exame aproxima-se da certeza absoluta, apenas não
sendo possível afirmá-la por se tratar de ciência não exata, em relação à
qual não se pode afastar definitivamente qualquer probabilidade de erro.
Outrossim, a precisão é de tal monta que permite, com tranquilidade, a
conclusão acerca da paternidade de alguém sem que sejam necessárias
quaisquer outras provas. Isso porque, tal exame, trouxe a objetividade a
tais demandas, afastando as provas subjetivas que antes eram as únicas
às quais se podiam socorrer.
[...]
No caso em apreço, o exame de DNA assim concluiu (fls. 181):
"Utilizando, a técnica de PCR, os marcadores polimórficos foram
amplificados,
separados
por
eletroforese
e
analisados
separadamente.
Foram estudados 27 locos genéticos, porém em 5 deles os
alelos encontrados no filho não estavam presentes no suposto
pai reconstituido.
As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em
e confirmaram os resultados obtidos.
prova e contra-prova
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

O que significa que o suposto pai, o sr. Reconstruído - J. A. da
L. não é o pai biológico de J.A.C.
Declaro que o laudo acima é a expressão da verdade".
Dr. Victor Cavalcanti Pardini, M. Sc., Ph.D.
CRM 27.787-T
Cabe asseverar que no Ofício de fls. 4481448, o Laboratório Hermes
Pardini esclareceu que "quando evidenciado um laudo de exclusão de
paternidade, o cálculo de probabilidade de paternidade não é aplicado".
Portanto, tendo em vista que a realização.do exame se deu dentro dos
parâmetros exigidos pelo Laboratório e que o resultado guarda grande
valor probante, mesmo se tratando de reconstrução de DNA de pessoa
falecida a partir de seus parentes (DNA indireto), entendo que o pedido de
reconhecimento de paternidade do autor, ora embargado, deve ser julgado
improcedente.
De observar que o exame foi feito com a presença simultânea de todos os
envolvidos e que na petição de fls. 1871190, apresentada pelo autor
/embargado logo após a juntada da conclusão do exame aos autos, não foi
impugnado o modo de realização da coleta de material biológico, limitando-
se o requerente apenas a tecer considerações sobre supostos erros do
Laboratório em questão e alegações de fraude do farmacêutico envolvido
no exame.
Aliás, quanto às alegações de que houve fraude na coleta do material,
levantadas pelo autor/embargado, de ressaltar que nada restou
.
efetivamente comprovado nos autos
O fato de o terreno em que se situa o laboratório ter sido adquirido do
falecido muitos anos antes da realização do exame constitui uma relação
negocial, não restando provado, como alegado, que o farmacêutico
mantinha estreitas relações pessoais e comerciais com a família das
requeridas/embargantes.
No tocante ao
juntado aos autos às fls. 206, que comprova contato
e-mail
com o laboratório "Biogenetics" - que afirmou que a configuração em que
realizado o exame não seria viável para reconstituir os alelos paternos,
tenho que se trata de um protocolo próprio do laboratório, que não se
presta a desconstituir o resultado do exame realizado, até porque não é
informada a base científica da alegação.
Nesse sentido, de notar que de acordo com a Cartilha de Orientação de
Perícias de Investigação de Vínculo Genético, elaborada pela Secretaria
da Justiça e Cidadania/Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo - IMESC, no caso de pai falecido 'não é possível mensurar
quantos e quais parentes serão suficientes para a obtenção de um
resultado pericial sustentável, pois os índices são baseados na frequência
populacional dos alelos que são compartilhados ou não entre os
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

investigados, situação que é variável em cada perícia. Portanto, quanto
mais parentes participarem da perícia, maiores as possibilidades de obter
um laudo conclusivo" (pag. 16/17).
De ressaltar que o laboratório Hermes Pardini, em contrariedade, afirmou -
ser possível a realização do exame de DNA com a configuração que
ocorreu no caso (investigante, três filhas do falecido e viúva).
Portanto, sob qualquer prisma de análise, entendo que o DNA realizado
nos autos é prova dotada de credibilidade e que não deve ser descartado
.
do conjunto probatório, dada sua importância para o deslinde da causa
[...]
Cabe salientar ainda que, da leitura dos depoimentos das testemunhas, fls.
3051319, não se conclui que o falecido era pai do embargado, pois
nenhuma testemunha informou ter presenciado algum encontro amoroso
entre os pais do embargado ou algum fato relevante, tratando-se apenas
de meras suposições e boatos, pelo que também presente a contradição
entre a prova testemunhal e a conclusão adotada no acórdão, que
entendeu que a prova testemunhal seria "contundente" pela existência da
paternidade.
Por fim, dada a regularidade do exame de reconstrução do DNA a partir de
parentes do falecido e a fraca prova testemunhal, entendo que a questão
. [grifos nossos e do
da exumação do corpo se torna menos relevante
original]

Outrossim, observa-se que no julgamento dos aclaratórios opostos pelo
recorrente, ficou consignado (fl. 1480, e-STJ):

Como provocado pelo STJ, o descarte do DNA foi equivocado, de acordo
com as orientações do laboratório, pelo que, levando o exame em
consideração, o resultado do processo se alterou, em razão da força
.
probante da prova técnica
Em razão da certeza gerada pela prova de DNA, ainda constou do voto
que a questão da exumação do corpo se tornou menos relevante. Também
não há que se falar em preclusão, pois nos embargos anteriores foram
ventiladas todas as questões decididas.
Desse modo, percebe-se que o intento do Embargante é rediscutir
questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua
essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via
embargos declaratários. [grifou-se]

Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Nota-se, portanto, que as alegações vertidas pelo insurgente não denotam
omissões ou obscuridades do aresto impugnado, mas tão somente traduzem
seu inconformismo em relação ao acolhimento da tese jurídica defendida pela
parte adversa.
Salienta-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais
suscitados, desde que, em sua decisão, discorra sobre todas as questões
.
fundamentais para a correta solução da controvérsia, como ocorrera na hipótese
Assim, não há se falar em violação ao art. 1022 do CPC na espécie, uma vez
que a Corte local, de modo satisfativo e sólido, apreciou todos os pontos
necessários para o julgamento do caso.
[...]
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o acórdão
restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos
dispositivos. Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/05/2016
; AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
02/06/2016
TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel.
23/06/2015
30/06/2015
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
05/09/2013
.
17/09/2013
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, não incorrendo em
negativa de prestação jurisdicional o aresto hostilizado, visto que a matéria
efetivamente levada a apreciação do órgão julgador fora analisada e discutida
pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para o
deslinde da controvérsia.
A alegada afronta ao disposto nos artigos 9o, 10, 11, 369, 370, 502 e 503 do
2.
CPC e 230 e 231 do CC, não se observa.
Com efeito, a Corte de origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não
decidiu a controvérsia à luz dos preceitos legais indicados como malferidos.
De fato, para que se configure o prequestionamento, é necessário que o tribunal
de origem se pronuncie especificamente acerca da matéria articulada pela parte,
emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e
examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
.
Tribunal a quo"
[...]
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta aplicação da legislação federal, o que não é o caso dos
autos.
Saliente-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte não considera
suficiente, para fins de configuração do prequestionamento, que a matéria tenha
sido suscitada pelas partes em suas razões recursais ou apenas citada no
acórdão como "considerada ou dada por prequestionada", mas sim que a
respeito tenha havido efetivo debate no aresto recorrido.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

[...]
Vale destacar ainda o firme entendimento desta Corte no sentido de que, para
que se configure o necessário prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a
ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, não
havendo que se falar, na hipótese em prequestionamento ficto, nos termos do
Art. 1025 do CPC.
[...]
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 211/STJ.
Por fim, destaca-se que não há contradição em afastar a alegada violação ao
art. 1.022 do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência
de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na hipótese. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.226.620/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.014.890/SP, relator
15/5/2018
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
2/6/2022
2.025.995/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
11/5/2022
Consoante asseverado na decisão agravada, no que diz respeito à alegada
3.
afronta aos artigos 505 e 507 do CPC, a Corte de origem entendeu que diante
do vício existente no aresto recorrido seria necessária a análise do mérito do
recurso.
Destacou que "as questões suscitadas nos presentes embargos foram
expressamente enfrentadas no julgamento anterior, não havendo que se falar
" (fl. 1478, e-STJ). Afirmou, ainda,
que foi ultrapassado o limite traçado pelo STJ
inexistir, preclusão, porquanto nos aclaratórios anteriores foram ventiladas todas
as questões decididas.
Restou expressamente consignado no acórdão recorrido,
:
in verbis

Como provocado pelo STJ, o descarte do DNA foi equivocado, de acordo
com as orientações do laboratório, pelo que, levando o exame em
consideração, o resultado do processo se alterou, em razão da força
.
probante da prova técnica
Em razão da certeza gerada pela prova de DNA, ainda constou do voto
que a questão da exumação do corpo se tornou menos relevante. Também
não há que se falar em preclusão, pois nos embargos anteriores foram
.
ventiladas todas as questões decididas
Desse modo, percebe-se que o intento do Embargante é rediscutir
questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua
essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via
embargos declaratários. (fl. 1480, e-STJ) [grifou-se]

Tais fundamentos, suficientes para manutenção do decisum - no ponto - não
foram rebatidos nas razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Deste modo, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento
disposto na Súmula 283 do STF,
:
in verbis
"É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.".
[...]
Assim, inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.
[grifos do original]

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto, tendo em vista que o Tribunal estadual consignou
expressamente inexistir preclusão da matéria atinente à validade do exame de DNA
realizado, porquanto a matéria havia sido veiculada nos embargos de declaração
opostos pelas ora embargadas. Inclusive, quanto ao ponto, o fundamento invocado
pela Corte de origem restou inatacado nos recursos interpostos pelo embargante, o
que atraiu a incidência da Súmula 283 do STF.
Cumpre esclarecer, ainda, que esta Corte Superior tem entendimento
pacífico no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública não dispensam o
requisito do prequestionamento, consoante se extrai do seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. PRECEDENTES DE TODAS AS TURMAS. SÚMULA
168/STJ.
[...]
2. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se é necessária ou não a
existência de prequestionamento de matéria de ordem pública.
3. O acórdão embargado adotou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública necessitam
estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso
especial.
[...]
(EREsp 991.176/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
14/03/2019
10/04/2019

Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do CPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47920103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:27
Código de Controle do Documento: af079b46-5a36-4dcc-b116-9665e5fc9c14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.341.458 / MG
Número Registro: 2023/0118404-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0016350162010
00163501620108130086
10086100016350001
10086100016350002
10086100016350003
10086100016350004
10086100016350005
10086100016350006
10086100016350007 16350162010 163501620108130086 201501876225
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A C
ADVOGADOS : RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
MARISTELO SIMÕES DE ALMEIDA - MG050230
DAVID SIMÕES DE ALMEIDA - MG115414
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
MARCO ANTONIO SIMOES DE ALMEIDA - MG187846
AGRAVADO
: C L DE O
AGRAVADO
: D L DE O
AGRAVADO
: T L DE O
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
INTERES.
: L L DE O M
INTERES.
: G L P H
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
Documento eletrônico VDA48143433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 50b63294-70ee-412d-8a42-b8cd724ecd88

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J A C
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
MARISTELO SIMÕES DE ALMEIDA - MG050230
DAVID SIMÕES DE ALMEIDA - MG115414
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
MARCO ANTONIO SIMOES DE ALMEIDA - MG187846
EMBARGADO : C L DE O
EMBARGADO : D L DE O
EMBARGADO : T L DE O
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
INTERES.
: L L DE O M
INTERES.
: G L P H
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 50b63294-70ee-412d-8a42-b8cd724ecd88